Tribunal: TJMT
Processo: 1007041-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007041-13.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DAYANA LEITE CARVALHO - CPF: 998.928.471-72 (EMBARGADO), ARIANA PATRICIA SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 011.612.231-50 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME - CNPJ: 06.207.444/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRAS RENDAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para afastar penhora sobre salário, sob fundamento de comprometimento do mínimo existencial, em razão da soma de descontos que atingia 40% da remuneração líquida da agravante, estimada em R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar alegações relativas à existência de outras fontes de renda da agravante e à suposta titularidade ou utilização de imóvel de elevado valor econômico, aptas a afastar a conclusão sobre o comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O a
rest
o enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a relativização da impenhorabilidade salarial exige a preservação do mínimo existencial, com base nos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

O julgado reconhece que a agravante já suportava desconto de 30% de sua remuneração e que a nova constrição elevaria o total para 40%, percentual considerado excessivo diante da renda líquida aproximada de R$ 2.500,00.

A decisão registra expressamente a ausência de comprovação de outras fontes de renda, afastando a premissa fática invocada nos embargos e demonstrando que não houve omissão, mas análise do conjunto probatório disponível.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
de fatos e provas, possuindo natureza integrativa e não substitutiva do julgamento.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

A decisão contém fundamentação adequada e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia com base nos elementos probatórios constantes dos autos. 2. A ausência de comprovação de outras fontes de renda impede a relativização da impenhorabilidade salarial quando comprometido o mínimo existencial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
de provas. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1o, IV.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e afastar a penhora de 10% sobre os rendimentos da agravan
te, preservando-se a proteção ao mínimo existencial e o equilíbrio entre a efetividade da Execução e a dignidade do devedor.

A embargante sustenta a existência de omissão relevante no a
rest
o proferido no
A
gravo de
I
nstrumento,
sob
o argumento de que o julgado deixou de enfrentar teses fáticas e jurídicas expressamente deduzidas em suas contrarrazões, circunstância que teria influenciado diretamente o resultado da decisão.

Afirma que
a decisão colegiada
deu provimento ao
R
ecurso com base na premissa de que a agravante percebe renda mensal aproximada de R$2.500,00 e não possui outras fontes de rendimento, concluindo que a constrição de 40% de sua remuneração líquida comprometeria o mínimo existencial. Contudo, defende que tal premissa é incompleta e não corresponde à realidade econômica demonstrada nos autos.

Alega que, nas contrarrazões, comprovou de forma clara que a agravante aufere rendimentos provenientes de cooperativa profissional da área da saúde, bem como detém a posse e utilização de imóvel de elevado valor econômico, cuja penhora já foi requerida na origem, elementos que evidenciariam capacidade patrimonial incompatível com a alegada situação de vulnerabilidade.
Apo
nta que tais circunstâncias, embora relevantes e devidamente comprovadas, não foram apreciadas pelo Tribunal, o que caracteriza omissão capaz de comprometer a fundamentação do julgado.

Expõe
que a análise do mínimo existencial não pode se limitar a uma visão fragmentada da realidade econômica do devedor, devendo considerar todas as fontes de renda e o patrimônio disponível, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, ao desconsiderar a existência de rendas paralelas e de patrimônio relevante,
a Câmara
adotou conclusão baseada em quadro fático incompleto, o que compromete a validade da fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada mediante o enfrentamento expresso das teses relativas às múltiplas fontes de renda e à existência de patrimônio imobiliário da agravante, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, especialmente os
art
igos
833, IV, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, além dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da
E
xecução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve enfrentamento de teses deduzidas em contrarrazões, especialmente quanto à alegada existência de outras fontes de renda da agravante e à suposta titularidade ou utilização de imóvel de elevado valor econômico. Afirma que tais elementos seriam capazes de afastar a conclusão adotada quanto ao comprometimento do mínimo existencial.

Assim ficou consignado na decisão colegiad
a
:

“A agravante sustenta, em síntese, que percebe renda líquida aproximada de R$2.500,00 e que já suporta desconto de 30% de seus vencimentos em outro Cumprimento de Sentença, de modo que a nova constrição elevaria o total para 40% da remuneração mensal.

Argumenta que tal circunstância ultrapassa o limite admitido pela jurisprudência e compromete o mínimo existencial, razão pela qual requer a reforma da decisão que autorizou a penhora.

Também suscita nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria se limitado a invocar precedente oriundo da Justiça do Trabalho, sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto.

Examinados os autos, cumpre observar que a regra prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, justamente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

A relativização dessa proteção somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, essa mitigação não pode resultar em comprometimento excessivo da renda mensal do executado, sobretudo porque não foi comprovada a existência de outros rendimentos.

A constrição deve respeitar parâmetros que assegurem a manutenção de condições mínimas de sobrevivência, sob pena de converter o processo executivo em instrumento de sacrifício desarrazoado da dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, verifica-se que a agravante já sofre desconto correspondente a 30% de sua remuneração líquida em outro processo executivo.

A decisão agravada autorizou nova constrição de 10%, o que eleva o total para 40% dos rendimentos mensais.

Tal circunstância revela evidente desproporcionalidade. Isso porque, embora não exista limite absoluto fixado em lei, a penhora de salário, quando admitida, deve permanecer dentro de patamar que não inviabilize a subsistência do devedor.

Nesse contexto, permitir que a soma das constrições atinja 40% da renda mensal de pessoa que percebe aproximadamente R$2.500,00 líquidos implica redução significativa da quantia destinada à manutenção pessoal e familiar, circunstância que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e a própria finalidade da regra de impenhorabilidade salarial.

(...)

Assim, diante da existência de penhora anterior já fixada em percentual significativo e considerando o valor da remuneração percebida pela agravante, conclui-se que a manutenção da nova constrição revela excesso incompatível com a preservação do mínimo existencial.
”

Logo,
o

jul
gado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, delimitando a questão essencial e indicando os fundamentos que conduziram à conclusão
utiliz
ada. Ficou expressamente
defini
do que a relativização da impenhorabilidade salarial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial, bem como que, no caso concreto, a soma das constrições atingia 40% da remuneração mensal da devedora, a qual percebe renda aproximada de R$2.500,
00.

Além disso, o
ares
to foi explícito ao registrar a inexistência de comprovação de outras fontes de rendimento, circunstância relevante para a aferição da capacidade econômica da executada. Portanto, a premissa
segui
da pelo julgado não decorreu de omissão, mas da análise do conjunto probatório efetivamente constante dos autos.

Nesse contexto, as alegações trazidas nos
E
mbargos, relativas à existência de rendimentos provenientes de cooperativa e à posse de bem imóvel, não evidenciam vício no acórdão, mas traduzem inconformismo com a conclusão alcançada. Eventual pretensão de
revaloração
de fatos e provas ou de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via estreita dos
Declaratórios
, que possuem finalidade integrativa e não substitutiva do julgamento.

Ademais, não se verifica afronta ao art
igo
489, §1o, IV, do CPC, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente
fundamentos

suficiente
s
para
motiv
ar sua decisão, como ocorreu na hipótese.

Por outro lado,
o
decisum

foi claro ao afirmar que a constrição, somada a descontos já existentes, comprometeria a subsistência da devedora, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Tal conclusão foi construída com base nos elementos constantes do
processo
, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação apta a permitir eventual interposição de
R
ecurso às instâncias superiores.

Diante disso, não se identifica omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas apenas pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

Pel
o exposto,
rejeito
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026